Tribunal: TJDFT
Processo: 0742732-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. CONVIVÊNCIA MATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ANIMOSIDADE ENTRE OS PAIS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO MATERNO-FILIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O regime de guarda compartilhada e convivência deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que mais atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação do filho.
2. Ao regulamentar a guarda de criança de tenra idade, o juiz não deve vincular à pretensão externada por um ou ambos os genitores, mas, sim, à supremacia do interesse do filho menor.
3. O direito de convivência da mãe com o filho constitui verdadeiro direito-dever de exercer a orientação e a fiscalização que são próprias do dever familiar.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime.